Tribunal: STJ
Processo: 0234648-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014694 - MG (2025/0234648-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAQUIM CESAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BEATRIZ JENCIK PERES - PR096284
AGRAVANTE
: LUCIO MAURO MOREIRA VITOR
AGRAVANTE
: VALDENIR SOARES MORAES
AGRAVANTE
: GENARIO LUCIO VICENTE
AGRAVANTE
: VALDIRENE DE ABREU
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INICIAL DO
APONTA COMO
HABEAS CORPUS
MANDAMUS
ATO COATOR SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM
.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO
30/12/2004
WRIT
REGIMENTAL APONTANDO COMO ATO COATOR ACÓRDÃO
QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO E NOTICIANDO O
AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA CORTE DE
ORIGEM. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De plano, constato que o presente
aponta como autoridade
writ
coatora o Juízo de primeiro grau. Desse modo, não havendo notícia de
que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus,
fica inviável a análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância. Além disso, incumbe ao impetrante o
dever de demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos,
a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente, situação
que não ocorre na espécie, ensejando o não conhecimento do writ,
especialmente no caso dos autos em que a sentença condenatória
apresentada pela defesa é datada de 30/12/2004.
2. Em seu agravo regimental, a defesa aponta que o ato coator seria o
julgado proferido pelo Tribunal estadual que manteve a condenação do
paciente, a despeito das alegações de nulidade das interceptações
telefônicas e de quebra da cadeia de custódia das provas, ocasião em
que realiza a juntada da íntegra dos autos originários e da cópia da
revisão criminal ajuizada perante a Corte de origem. Nesse contexto,
ainda que considerado o ato coator apontado em seu agravo regimental,
tendo a defesa se utilizado simultaneamente do
e do
habeas corpus
recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e
de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o
que impede o conhecimento do presente mandamus.
Documento eletrônico VDA50199322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66583dde-ad69-48ee-b5fe-42b10dde588c

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50199322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 66583dde-ad69-48ee-b5fe-42b10dde588c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014694 - MG (2025/0234648-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAQUIM CESAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BEATRIZ JENCIK PERES - PR096284
AGRAVANTE
: LUCIO MAURO MOREIRA VITOR
AGRAVANTE
: VALDENIR SOARES MORAES
AGRAVANTE
: GENARIO LUCIO VICENTE
AGRAVANTE
: VALDIRENE DE ABREU
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INICIAL DO
APONTA COMO
HABEAS CORPUS
MANDAMUS
ATO COATOR SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM
.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO
30/12/2004
WRIT
REGIMENTAL APONTANDO COMO ATO COATOR ACÓRDÃO
QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO E NOTICIANDO O
AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA CORTE DE
ORIGEM. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De plano, constato que o presente
aponta como autoridade
writ
coatora o Juízo de primeiro grau. Desse modo, não havendo notícia de
que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus,
fica inviável a análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância. Além disso, incumbe ao impetrante o
dever de demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos,
a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente, situação
que não ocorre na espécie, ensejando o não conhecimento do writ,
especialmente no caso dos autos em que a sentença condenatória
apresentada pela defesa é datada de 30/12/2004.
2. Em seu agravo regimental, a defesa aponta que o ato coator seria o
julgado proferido pelo Tribunal estadual que manteve a condenação do
paciente, a despeito das alegações de nulidade das interceptações
telefônicas e de quebra da cadeia de custódia das provas, ocasião em
que realiza a juntada da íntegra dos autos originários e da cópia da
revisão criminal ajuizada perante a Corte de origem. Nesse contexto,
ainda que considerado o ato coator apontado em seu agravo regimental,
tendo a defesa se utilizado simultaneamente do
e do
habeas corpus
recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e
de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o
que impede o conhecimento do presente mandamus.
Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAQUIM CESAR GOMES
DOS SANTOS contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente
o
.
mandamus
Em suas razões, o agravante sustenta que "A fim de impugnar a decisão
monocrática e esclarecer o objeto do presente habeas corpus, a defesa aponta como
Autoridade Coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julgou o processo
originário oriunda da Vara Criminal de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que
mantiveram a condenação do Paciente, mesmo havendo violações legais quanto a
prorrogação automática da interceptação telefônica e a quebra na cadeia de custódia.
Portanto, não há supressão de instância" (e-STJ fl. 141).
Acrescenta que "A defesa anexou as principais decisões judiciais e, neste
momento, insere a cópia integral dos autos originário, inclusive cópia da revisão criminal
ajuizada antes deste habeas corpus ser impetrado perante o STJ. Diante dos documentos
anexos, havendo o histórico processual, há possibilidade de o caso ser analisado por esta
Corte Cidadã, a fim de avaliar as nulidades absolutas apontadas na inicial do writ" (e-STJ
fl. 141).
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, na inicial do mandamus,
sustenta o impetrante a nulidade de toda a persecução penal que levou à condenação do
paciente, "nos autos da Ação Penal n. 0387505-62.2004.8.13.0394, que tramitou na
Comarca de Belo Horizonte/MG, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo" (e-STJ fl. 2), argumentando que
"restam configuradas, de forma absolutamente inequívoca, duas gravíssimas nulidades de
ordem pública, que comprometem toda a persecução penal e contaminam, de forma
insanável, a sentença condenatória: 1. A nulidade decorrente das prorrogações
automáticas das interceptações telefônicas, sem fundamentação concreta e específica, em
afronta direta ao artigo 5o da Lei n. 9.296/1996 e aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da reserva de jurisdição e da inviolabilidade das comunicações. 2. A
nulidade decorrente da quebra total da cadeia de custódia, diante do extravio das mídias,
Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

dos áudios, dos metadados e das degravações, comprometendo a autenticidade, a
integridade, a procedência e a rastreabilidade das provas, com evidente cerceamento de
defesa, violação ao contraditório e à paridade de armas" (e-STJ fl. 7).
Nesse contexto, ficou constatado que o presente
apontava como
writ
autoridade coatora o Juízo de primeiro grau. Desse modo, não havendo notícia de que o
Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste
fica inviável a análise
mandamus,
diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, o art. 105, I, "c", da Constituição Federal dispõe que compete ao
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
s somente quando o coator
habeas corpu
for tribunal sujeito a sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido
também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária do
STJ.
Além disso, como se sabe, o rito do
, em razão da necessária
habeas corpus
celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob
pena de não conhecimento da ordem.
De se lembrar que incumbe ao impetrante o dever de demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal imposto ao
paciente, situação que não ocorre na espécie, ensejando o não conhecimento do writ,
especialmente no caso dos autos em que a sentença condenatória apresentada pela defesa
é datada de 30/12/2004.
Em seu agravo regimental, a defesa aponta que o ato coator seria o julgado
proferido pelo Tribunal estadual que manteve a condenação do paciente, a despeito das
alegações de nulidade das interceptações telefônicas e de quebra da cadeia de custódia
das provas, ocasião em que realiza a juntada da íntegra dos autos originários e da cópia
da revisão criminal ajuizada perante a Corte de origem.
Nesse contexto, ainda que considerado o ato coator apontado em seu agravo
regimental, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do
e do recurso
habeas corpus
apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente
mandamus.
No mesmo sentido:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, impetrado para a revisão de condenação
criminal já transitada em julgado. A defesa pleiteia a concessão de habeas
corpus para discutir matéria idêntica à de revisão criminal em trâmite no
Tribunal de Justiça de São Paulo, com o objetivo de obter a redução da pena-
base e a aplicação de benefícios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas
corpus concomitante com a revisão criminal para discutir matéria idêntica; e
(ii) estabelecer se a reiteração do pedido anteriormente indeferido caracteriza
hipótese de inadmissibilidade do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede o uso simultâneo de habeas
corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, pois isso geraria tumulto
processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso de
habeas corpus para discutir matéria já abordada em revisão criminal em
tramitação, uma vez que isso subverte o sistema recursal e compromete a
racionalidade do processo.
5. A repetição de pedido já analisado e indeferido por esta Corte caracteriza
reiteração, justificando o indeferimento liminar do habeas corpus, conforme
art. 210 do RISTJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
26/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
ORIGEM
CONCOMITANTEMENTE COM A IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS NESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra acórdão
19/3/2024
de apelação julgado em
. Em consulta processual realizada na
14/9/2023
página eletrônica do TJSP, verifica-se que houve a oposição de aclaratórios
contra o mencionado acórdão em
.
19/2/2024
2. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as
funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico. Ademais, a hipótese não comporta
concessão da ordem de ofício, uma vez que se requer a absolvição.
3. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente
aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o
mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e
extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao
referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas
vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao
Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do
mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como é o caso de impetração
simultânea de habeas corpus e oposição de embargos de declaração, como na
espécie.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. WRIT
IMPETRADO SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE À REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - Aliada à preclusão temporal, verifico que o habeas corpus foi impetrado
concomitante à revisão criminal n. 0029255-03.2023.8.26.0000, a qual está
pendente de julgamento perante a Corte de origem, corroborando a
impossibilidade de conhecimento do writ, em razão da violação ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões. Assim, entendo que "o exame das
questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese,
ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade
individual" (HC n. 482.549/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
).
02/04/2020
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 842.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023

PROCESSO PENAL E PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HC IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Tribunal de origem informou que a defesa aviou revisão criminal,
"autuado como expediente preparatório sob o número 0016070-
29.2022.8.26.0000 e remetido à Defensoria Pública para oferecimento das
razões", o que reforça a inviabilidade de conhecimento da impetração, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e de habeas corpus manejados com idêntica
pretensão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
[...]
(AgRg no HC n. 821.578/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
1/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL AJUIZADA E PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...[
3. Como consta do próprio acórdão recorrido, o agravante já ingressou com
pedido de revisão criminal perante o Tribunal de origem. A pacífica
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos
legalmente previstos e habeas corpus ou recursos ordinários manejados contra
o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.540/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
INSURGÊNCIA
CONTRA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT
COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I,
ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL JÁ
AJUIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República,
compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Portanto, a impetração
manejada contra acórdão do julgamento de apelação, transitado em julgado, é
incabível, por ser substitutiva de pedido revisional de competência do
Tribunal de origem.
2. Além disso, o acórdão de apelação já foi impugnado por meio da revisão
criminal. Ocorre que não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou
ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
3. Embora o art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, preveja a
possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, "[t]al providência não
se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre
o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
;
15/3/2022
22/3/2022
sem grifos no original). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp n.
1.923.779/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
e AgRg no HC n. 680.717
22/3/2022
28/3/2022
/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, v.g. 4. Agravo regimental desprovido.
22/03/2022
25/03/2022
(AgRg no HC n. 826.186/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
21/8/2023

Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49853636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:57
Código de Controle do Documento: a93b3f69-d560-4d8d-8a8d-c007ee5deb0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.694 / MG
Número Registro: 2025/0234648-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
024058259219 03875056220048130394 24044452647 24058259219 3875056220048130394
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BEATRIZ JENCIK PERES
ADVOGADA
: BEATRIZ JENCIK PERES - PR096284
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAQUIM CESAR GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCIO MAURO MOREIRA VITOR
CORRÉU
: VALDENIR SOARES MORAES
CORRÉU
: GENARIO LUCIO VICENTE
CORRÉU
: VALDIRENE DE ABREU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAQUIM CESAR GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BEATRIZ JENCIK PERES - PR096284
AGRAVANTE : LUCIO MAURO MOREIRA VITOR
Documento eletrônico VDA50166804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 6fe2eac6-0ba2-4730-babf-3e573e557316

AGRAVANTE : VALDENIR SOARES MORAES
AGRAVANTE : GENARIO LUCIO VICENTE
AGRAVANTE : VALDIRENE DE ABREU
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 6fe2eac6-0ba2-4730-babf-3e573e557316